Tribunal: TJDFT
Processo: 0710195-22.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. DOIS RÉUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E PELO CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO EM SEDE POLICIAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA IMPROCEDENTE. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. NOTA NEGATIVA MANTIDA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE ADOTADO NA SENTENÇA MANTIDO. DESLOCAMENTO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO PARA A PRIMEIRA FASE (CONCURSO DE AGENTES). CABIMENTO. 2a FASE. REINCIDÊNCIA. 3a FASE. CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA BRANCA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DE 1/3. PENAS DEFINITIVAS MANTIDAS. REGIME PRISIONAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e autoria do crime de roubo circunstanciado, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe.
2. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias do caso concreto.
3. Demonstrado nos autos que os réus concorreram para a prática criminosa, em comunhão de esforços e liame subjetivo, além do emprego de arma branca, mantém-se as causas de aumento previstas no art. 157, § 2o, inc. II e VII, do Código Penal.
4. Presentes duas ou mais causas especiais de aumento de pena, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância desfavorável, permanecendo as demais como causas configuradoras do tipo circunstanciado.
5. O cometimento de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse do réu em agir em conformidade com a ordem vigente, sendo fundamento idôneo para a análise desfavorável da conduta social. Ademais, esse fundamento não se confunde com os aspectos de reincidência ou dos antecedentes, não havendo falar em bis in idem.
6. Esta Corte de Justiça adota o critério objetivo/subjetivo, no qual, considerando a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, haverá o aumento da pena mínima em 1/8 (um oitavo), calculado sobre a diferença entre as penas mínimas e máximas cominadas no tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável do réu. In casu, mantém a exasperação aplicada pelo julgador a quo, eis que mais benéfica ao acusado.
7. Correta a fixação do regime prisional fechado para o início do cumprimento da pena de reclusão, a teor do art. 33, parágrafo 2o, alínea a, do Código Penal, mormente porque o apelante é reincidente, portador de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a sua reprimenda corporal ultrapassa 6 (seis) anos de reclusão.
8. Recursos conhecidos e desprovidos.